Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-83.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Fraude. Golpe da falsa central de relacionamento. Recurso contra sentença de parcial procedência. Pretensão de restituição integral dos valores e fixação de indenização por danos morais. Impossibilidade. Culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Sentença mantida. Recurso desprovido.